Tribunal: TJMT
Processo: 1029522-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029522-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE SENHORINHO - CPF: 361.642.089-04 (ADVOGADO), ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 81.106.957/0001-19 (AGRAVANTE), Coordenador e Responsável pelo Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (AGRAVADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar para liberação de mercadorias apreendidas, descritas no Termo de Apreensão e Depósito nº 1168765-6, durante operação fiscal que resultou na apreensão de quatro geradores de energia fotovoltaica transportados desmontados para o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de ausência de documentação fiscal adequada.

II.
Qu
estão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias supostamente desacompanhadas de documentação fiscal adequada, bem como se a retenção das mercadorias configuraria prática coercitiva para o pagamento de tributos, em violação à Súmula 323 do STF.

III.
Ra
zões de decidir:

3. Foi constatado que as notas fiscais e os romaneios apresentados descrevem com precisão as peças que compõem os geradores de energia solar, os quais estavam sendo transportados desmontados por questões logísticas.

4. A falta de especificação detalhada por parte da autoridade fazendária no Termo de Apreensão e Depósito não pode resultar em prejuízo ao contribuinte, que cumpriu suas obrigações fiscais principais e acessórias.

IV.
Dis
positivo e tese:

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
1. A apreensão de mercadorias cujo transporte está devidamente acobertado por notas fiscais regulares e romaneios de produção é ilegal, não se enquadrando na hipótese de falta de documentação fiscal adequada. 2. A retenção de mercadorias como forma coercitiva para o pagamento de tributos configura prática proibida pela Súmula 323 do STF.
"

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 150, IV (Princípio do não confisco).
RICMS/MT, art. 180, §9º.
Súmula 323 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Descarbonize Soluções S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo d
a
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1042203-48.2023.8.11.0041
,
impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de liminar para a liberação das mercadorias apreendidas, descritas no
Termo de Apreensão e Depósito nº 1168765-6
.

Inconformada, a agravante relata que, em 01/11/2023, teve
quatro
geradores de energia fotovoltaica apreendidos pela autoridade fiscal durante o transporte para o Estado de Mato Grosso, juntamente com o veículo que os transportava, sob a alegação de ausência de documentação fiscal adequada, o que resultou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1168765-6.
A
lega que as mercadorias estavam devidamente acompanhadas de notas fiscais regulares (
DANFEs
473243, 474422 e 473499), além de romaneios de produção que detalhavam com precisão todas as peças e partes dos geradores de energia solar, em estrita conformidade com o art. 180, §9º do RICMS/MT, os quais foram, inclusive, citados nos respectivos termos de apreensão.

Alega que a autoridade fazendária
equivocou-se
ao entender que as peças transportadas não se
tratavam
dos geradores de energia, devido ao fato de não estarem em uma embalagem única. A agravante, contudo, esclarece que, devido à impossibilidade de transportar o gerador montado em uma única embalagem, foi necessário o envio das peças separadamente. O gerador foi transportado desmontado e seria montado no destinatário por razões logísticas evidentes, o que não descaracteriza o produto. Embora composto por várias partes, todas estão devidamente especificadas nos romaneios que acompanham as notas fiscais, formando um único produto: o
Gerador Solar
.

Assim, sustenta que a apreensão é ilegal e tem como único objetivo forçar o pagamento de tributos, o que constitui uma prática coercitiva, expressamente proibida pela
Súmula 323 do STF
. Acrescenta que tal ato infringe o
princípio constitucional do não confisco
, previsto no
art. 150, IV, da Constituição Federal
, ao reter os bens com o intuito de forçar o pagamento indevido de tributos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e a imediata liberação das mercadorias apreendidas, conforme descritas no
Termo de Apreensão e Depósito nº 1168765-6
(Id. 194607162).

O
pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Id. 196359692).

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 2
05213153
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse ministerial na presente demanda (Id. 2
09873668
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Descarbonize Soluções S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1042203-48.2023.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de liminar para a liberação das mercadorias apreendidas, descritas no Termo de Apreensão e Depósito nº 1168765-6.

Em síntese, o mandado de segurança impetrado na origem visa à declaração de nulidade do TAD nº 1168765-6, lavrado pela autoridade coatora durante uma fiscalização que culminou na apreensão de quatro geradores de energia fotovoltaica, transportados desmontados, com as peças separadas, bem como do veículo que realizava o transporte, sob a alegação de ausência de documentação fiscal para respaldar a operação.

Liminarmente, a
agrav
ante buscava a liberação imediata das mercadorias e do veículo apreendidos, pleito que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que se encontra assim emendado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Com efeito, o referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal, pela mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

No caso dos autos, tratava-se de uma operação de transporte de
quatro
geradores de energia fotovoltaica, que estavam sendo enviados para o Estado de Mato Grosso, local dos destinatários. Os geradores foram transportados desmontados, dado que seria inviável o transporte
dos mesmos já montados
. Dessa forma, as mercadorias consistiam em diversas peças que, quando reunidas, formam o
produto final
.

Em análise ao

TAD nº 1168765-5, verifica-se que a autuação foi embasada nos seguintes fatos,
in
litteris:

“[...]
NOTAS FISCAIS Nº: SEM NOTAS FISCAIS VINCULADAS [...]

MERCADORIAS: DIVERSOS

2-DA ANÁLISE DOS FATOS:

O condutor apresentou para os devidos procedimentos fiscais os documentos abaixo relacionados.

DAMF
473499 ?
41231081106957000119550010014734991810144829

DAMF
473243? 41231081106957000119550010014732431710143336

DAMF 474222? 41231081106957000119550010014742221310175464

Em analise a documentação apresentada foi constatado o transporte de mercadoria desacompanhado de documento fiscal conforme pedidos em anexo. As DANF referente
as mercadoria
não correspondem as mercadorias transportada, tendo em vista que está com descrição genérica, não constando as mercadorias dos pedidos.”

Com efeito, constata-se que foi apresentada a documentação fiscal das mercadorias, sendo inclusive citada no anexo do respectivo Termo de Apreensão (Id. 133687752 nos autos de origem). No entanto, a autoridade fazendária considerou que a descrição era genérica e não correspondia ao que foi apurado durante a autuação.

Embora os termos de apreensão não descrevam detalhadamente todas as peças apuradas durante a operação, classificando-as genericamente como
"mercadorias: DIVERSOS"
, ao analisar as notas fiscais
nºs
473243, 474222 e 473499, verifica-se que os códigos indicados para cada gerador, a saber: 2478140, 2478168, 2485935 e 2250594, correspondem exatamente aos códigos descritos nos romaneios anexados, os quais contêm a relação detalhada de todas as peças dos respectivos geradores (Id. 133687752, págs. 7 a 9 e págs. 11 a 15).

Desse modo, entendo que não há como se falar em ausência de documentação fiscal, tampouco em descrições genéricas das peças transportadas. O fato de a autoridade fazendária não ter especificado exatamente quais eram as peças no momento da autuação configura uma falha da própria fiscalização, que, a meu ver, não pode acarretar prejuízo ao contribuinte, especialmente considerando que foram fornecidos todos os documentos fiscais necessários, bem como as informações detalhadas nos romaneios que acompanham as notas fiscais.

A falta de clareza ou de especificação adequada por parte da autoridade fazendária não deve resultar em ônus excessivo ao contribuinte, que cumpriu com suas obrigações, tanto principais quanto acessórias.

N
esse sentido, a situação não se enquadra no entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que estabelece que
“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS.”

Assim, o caso concreto se afasta das hipóteses que poderiam justificar a apreensão de mercadorias, tornando ilícita a retenção prolongada pela autoridade fazendária além do tempo necessário para o levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário. Especialmente neste caso, em que as mercadorias estão devidamente acompanhadas das respectivas notas fiscais, que comprovam tanto a legalidade quanto a natureza da operação.

Dito isso, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, determinando a liberação das mercadorias apreendidas, bem como do veículo que as transportava, tal como registrado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1168765
-
6.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024